Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-42.2017.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000195-42.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), E. L. DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.649.956/0001-32 (APELADO), EMANUELLE LOUREIRO DE MEDEIROS - CPF: 891.590.121-53 (APELADO), SANDRA MARIA LOUREIRO DE MEDEIROS - CPF: 725.075.781-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DISTRIBUÍDO PRIMEIRO AO MESMO JUÍZO – AUSENCIA DE PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que tanto esta ação como a outra
foram
distribuídas para o mesmo juízo, que aquela já havia sido recebida quando esta foi extinta, que sempre deve ser observado o princípio da economia processual, e ainda, que não se verifica nenhum prejuízo de qualquer ordem para a parte apelante, não é plausível a reforma da sentença, pois todos os atos processuais haveriam de ser repetidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a litispendência com a ação n° 4127-72.2016.811.0087 – código n° 104164, e extinguiu a presente com fulcro no artigo 485, V, CPC. (ID Num.2048519)

Em suas razões para reforma da sentença, o apelante aduz que realmente foram ajuizadas duas execuções fiscais embasadas na mesma CDA, porém a presente foi ajuizada em momento anterior a execução n° 4127-72.2016.811.0087 – código n° 104164, de modo que a sentença deve ser reformada para a
retomada da ação e satisfação do crédito, com apensamento dos dois processos e extinção do mais recente. (ID Num.2048522)

Sem contrarrazões, pois não houve angularização processual. (ID Num.2048524)

A hipótese não relaciona quaisquer das hipóteses do art. 176 e seguintes do CPC, a justificar a intervenção ministerial no feito (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a ocorrência da litispendência, e extinguiu a presente ação.

Não se discute a ocorrência da litispendência, o recorrente pretende apenas que seja extinta a outra ação – e não essa, pois, segundo alega, foi distribuída posteriormente.

Oportuno registrar que os executados/apelados sequer foram citados na origem, sendo desnecessário o apensamento dos feitos para análise da litispendência.

Considerando que tanto esta ação (distribuída em 27/01/2017) como a de
n° 4127-72.2016.811.0087 – código n° 104164 (distribuída em 31/01/2017) foram
distribuídas para o mesmo juízo – Vara Única de Guarantã do Norte-MT, que aquela já havia sido recebida quando esta foi extinta, que sempre deve ser observado o princípio da economia processual, e ainda, que não se verifica nenhum prejuízo de qualquer ordem para a parte apelante, não é plausível a reforma da sentença, pois todos os atos processuais haveriam de ser repetidos.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXTINÇÃO DA SEGUNDA EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Houve litispendência entre a EF n. 114.97.001.019-4 e EF n. 114.97.001048-3. Este último foi extinto, mantida a ação em que decididos os presentes embargos. Em princípio, como a citação se deu primeiramente no processo efetivamente extinto por litispendência, seria o outro processo que deveria ter sido extinto, segundo o que dispõe o art. 219 do CPC. Houve, inclusive, erro material na sentença quanto às datas de citação, o que foi reconhecido após a interposição de embargos de declaração. 2. Todo o sistema processual brasileiro se rege pelo princípio da instrumentalidade das formas, não se reconhecendo nulidade à mingua de prejuízo. O autor na presente execução possuiu ampla possibilidade de contraditório e defesa, sendo o processo extinto a partir de sua adesão ao REFIS. A argumentação da apelação não consegue afastar esse fato. 3. Recurso que se nega provimento
”. (TRF-1 - AC: 00251413120054019199, Relator: JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO, Data de Julgamento: 21/08/2012, 7a TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 05/10/2012)

Ante ao exposto,
NEGO

PROVIMENTO AO APELO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021